Tribunal: TJDFT
Processo: 0744630-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0744630-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. LEI DISTRITAL No 7.530/2024. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR ENFERMEIROS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO. NOVA COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO PROCON/DF. VÍCIO DE INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, que visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.530, de 16 de julho de 2024, que, dentre outras providências, assegura aos enfermeiros a prerrogativa de prescrição de medicamentos, nos termos da Lei Federal no 7.498, de 25 de junho de 1986, a qual, por sua vez, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar se a norma impugnada usurpou a competência privativa da União ao assegurar aos enfermeiros, no Distrito Federal, a prerrogativa de prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada por instituição de saúde pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de inépcia da petição inicial 3.1. Rejeita-se a preliminar de rejeição da petição inicial na hipótese em que a parte autora fundamentou adequadamente os motivos pelos quais pretende a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada. 3.2. É típico dessa espécie processual o modelo de causa de pedir aberta, em que o órgão jurisdicional competente para julgar a ação não está adstrito à fundamentação declinada pelo interessado para justificar o pedido de declaração de inconstitucionalidade. 3.3. De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 484), os tribunais de justiça podem exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis estaduais ou municipais utilizando como parâmetro normas da Constitucional Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. 3.4. O dispositivo constitucional de controle de validade da norma impugnada está inserido no art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A norma prevê que ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e Municípios, cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. 3.5. O aludido art. 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal incorpora ao seu conteúdo material, pela técnica remissiva, as normas da Constituição Federal que dispõem sobre a distribuição da competência legislativa entre os entes federados, as quais são de caráter nacional e de reprodução obrigatória. 4. Mérito 4.1. Compete privativamente à União legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, CF). Precedentes. Em diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal afirmou a inconstitucionalidade formal de norma estadual que estabelece condições, delimita atribuições ou comina penalidades aos integrantes de determinada categorial profissional. 4.2. No caso, a pretexto de proporcionar maiores garantias para o efetivo cumprimento de legislação federal, a lei distrital acaba por legislar sobre atribuições profissionais, de modo a incidir em inconstitucionalidade formal. 4.3. Ao atribuir a prerrogativa de prescrição de medicamentos aos profissionais da enfermagem, cominar infrações a estabelecimentos em caso de recusa da prescrição e estabelecer órgão (com criação de nova atribuição ao PROCON/DF) para a fiscalização, a norma distrital afrontou os artigos 14 e 71, §1o, inciso IV, da LODF, usurpando competência privativa da União, de legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, inciso XVI, CF), e incorrendo em vício de iniciativa do processo legislativo, respectivamente. IV. DISPOSITIVO 5. Ação declaratória de inconstitucionalidade admitida. Lei distrital declarada inconstitucional. A recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, sustentando a plena validade da Lei Distrital 7.530/24, ao argumento de que tal norma distrital não conferiu aos enfermeiros qualquer prerrogativa que já não estivesse presente na norma federal regente da categoria e, nesse contexto, o regramento deve ser compreendido apenas como reforço legal da normatização federal. Enfatiza, portanto, que não houve inovação legislativa violadora da competência privativa da União, tampouco ofensa ao princípio da reserva de administração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30/10/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, porquanto o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confiram-se: EMENTA CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.271/2013 DO ESTADO DE RONDÔNIA. BOMBEIRO CIVIL. DISCIPLINA. REVOGAÇÃO. PREJUÍZO PARCIAL. DIREITO DO TRABALHO E CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO PARCIAL. LEI FEDERAL N. 11.901/2009. REPRODUÇÃO DE NORMA FEDERAL PELO ENTE SUBNACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE. [...] Compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho e condições ao exercício das profissões (art. 22, I e XVI) – matérias cuja regulamentação pressupõe disciplina uniforme no território nacional [...] A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da inconstitucionalidade de norma estadual que regulamente profissão mediante o estabelecimento de condições e requisitos para seu exercício [...] (ADI 5761, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator: Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 17/2/2025 e Publicação: 11/3/2025). Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 15.687/2014, do Estado do Ceará. Profissão de despachante documentalista de trânsito. Usurpação da competência privativa da União. [...] 2. Compete privativamente à União legislar sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, CF), ainda que a atividade envolva a prestação de serviços perante órgãos da administração pública local. Precedentes. Em diversos julgados, o Supremo Tribunal Federal afirmou a inconstitucionalidade formal de norma estadual que estabelece condições, delimita atribuições ou comina penalidades aos integrantes de determinada categorial profissional. 3. No caso, a pretexto de definir regras administrativas de credenciamento de despachantes documentalistas junto a órgãos de trânsito, a lei estadual acaba por legislar sobre atribuições profissionais e condições para seu exercício, de modo a incidir em inconstitucionalidade formal. [...] (ADI 6739, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 22/2/2023, Publicação: 2/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016